Tribunal: TJSP
Processo: 1008430-79.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE TAXA DE ASSOCIADO – Sentença que julgou improcedente o pedido – Demonstrada a adesão da parte proprietária, ainda que tácita, o que é suficiente para determinar o pagamento das parcelas inadimplidas – Dever de pagamento das mensalidades sob pena de enriquecimento sem causa – Associação que presta serviços em prol dos moradores – Prescrição quinquenal – Não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE TAXA DE ASSOCIADO – Sentença que julgou improcedente o pedido – Demonstrada a adesão da parte proprietária, ainda que tácita, o que é suficiente para determinar o pagamento das parcelas inadimplidas – Dever de pagamento das mensalidades sob pena de enriquecimento sem causa – Associação que presta serviços em prol dos moradores – Prescrição quinquenal – Não ocorrência – Débitos dentro do prazo referido - Recurso provido.